Tribunal: TJSP
Processo: 2167454-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Salesópolis – Decisão recorrida que recebeu a petição inicial – Insurgência – Conversão do julgamento em diligência - Lei Federal no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei Federal no 8.429/92, estabelecendo em seu artigo 17, "caput", que a ação de improbidade administrativa será proposta pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Salesópolis – Decisão recorrida que recebeu a petição inicial – Insurgência – Conversão do julgamento em diligência - Lei Federal no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei Federal no 8.429/92, estabelecendo em seu artigo 17, "caput", que a ação de improbidade administrativa será proposta pelo Ministério Público - Ação de improbidade administrativa de origem que foi ajuizada pelo Município de Salesópolis/SP - Conversão do julgamento em diligência com determinação para expedição de Carta de Ordem ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que colha manifestação do representante do Ministério Público, com atribuição para o caso, nos termos de prosseguir no feito como titular da ação de improbidade administrativa - Suspensão do recurso, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, com determinação.